Tribunal: TCU
Processo: 047.126/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3660/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela R.C. - Móveis Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 10/2020 conduzido pelo Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) junto ao Comando Militar do Nordeste para a aquisição de materiais permanentes inerentes ao PAASSEx 2020-2021 (contrato de objetivos) - item 17: cama hospitalar elétrica sob o valor estimado de R$ 184.820,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria, em suma, alegado a subsistência das seguintes falhas: (a) proposta indevidamente desclassificada, sob a alegação de o produto ofertado não atender a especificações técnicas do edital; e (b) desclassificação indevida de três propostas, com melhor preço, tendo ocorrido o aceite da proposta da empresa não ofertante de lances na fase competitiva do pregão, com a homologação do valor apresentado em sua proposta inicial, a despeito de ela ser somente cinco reais inferior ao valor estimado para a aquisição. Considerando, todavia, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal junto à administração pública, o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 047.126/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: R.C. - Móveis Ltda. (CNPJ 02.377.937/0001-06). 1.2. Entidade: Comando Militar do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Clélia Machado Pinto Corrêa, entre outros, representando a R.C. - Móveis Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Comando Militar do Nordeste, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. arquivar o presente processo.